Tribunal: TJDFT
Processo: 0001941-36.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001941-36.2016.8.07.0007 RECORRENTE: EUDES DO CARMO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE LEGÍTIMA DEFESA EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA LEGÍTIMA DEFESA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E DE CONSUNÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em relação ao crime de lesão corporal leve, não há que se falar em absolvição diante da consonância das declarações prestadas pela vítima com o laudo de exame de corpo de delito, no sentido de que o acusado a agrediu com um guarda-chuva. Ressalte-se que, não obstante a alegação defensiva de haver o réu agido em situação de legítima defesa, as provas coligidas aos autos não são hábeis à comprovação cabal da excludente, pois a vítima e a informante negaram a situação de injusta agressão a ser repelida. 2. Demonstrado pelo laudo pericial que houve ofensa à integridade física da vítima, consistente em lesões contusas, responde o apelante pelo crime de lesão corporal e não pela contravenção penal de vias de fato. 3. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. 4. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que os crimes de ameaça e lesão corporal foram praticados com desígnios autônomos. 5. A condenação definitiva cuja pena foi extinta há mais de cinco anos antes da data do crime em julgamento não pode ser utilizada para caracterizar a agravante da reincidência, nos termos do disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Todavia, pode ser considerada para fins de justificar a análise desfavorável dos antecedentes penais. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 129, caput, e do artigo 147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (crimes de lesão corporal leve e de ameaça em concurso material de crimes), à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, suspensa a execução da pena nos moldes estabelecidos na sentença. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 147 e 129, ambos do Código Penal, sustentando que o crime de ameaça deveria ser absorvido pelo de lesão corporal; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, asseverando que a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes deve ser valorada positivamente com a consequente redução da pena-base, ao argumento de que as condenações com trânsito em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 5 (cinco) anos não podem ser utilizadas tanto para fins de reincidência quanto para a valoração dos maus antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, não providenciou a juntada do mandato. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 147 e 129, ambos do Código Penal. Isso porque infirmar a decisão colegiada de que não se deve aplicar o princípio da consunção ao presente caso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada afronta aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, uma vez que o acórdão resistido, no tocante ao reconhecimento dos maus antecedentes nos casos de condenações atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confira-se: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXISTÊNCIA DE MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NA APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITAÇÃO DA ANÁLISE. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Considerando que o crédito tributário objeto da ação penal em questão foi constituído em março de 2012, não há ilegalidade no acórdão que rechaça a pretensão de suspensão da ação penal, tendo em vista que o pedido de parcelamento do débito foi realizado após o recebimento da denúncia. 5. Omissis. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 443.245/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017